Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-66.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RECURSO DO CORRÉU. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça e intimação para o recolhimento do preparo. Inércia da recorrente. Deserção. Artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA. Inadimplemento contratual dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
RECURSO DO CORRÉU. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça e intimação para o recolhimento do preparo. Inércia da recorrente. Deserção. Artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
RECURSO DA AUTORA. Inadimplemento contratual dos adquirentes. Fruição. Indenização devida. Se de um lado temos a obrigação da vendedora em devolver o valor das prestações pagas, de outro há o dever dos compradores de pagar pelos prejuízos causados, entre eles os lucros cessantes – rendimentos presumíveis - à promitente vendedora. Não é lícita a ocupação de imóvel, sem respectiva contraprestação, por configurar enriquecimento sem causa, posto que o bem poderia render frutos no período em que permaneceu indisponível à alienante. Indenização fixada no equivalente 0,5% do valor atualizado do contrato, pelo período em que os adquirentes utilizaram o imóvel sem a devida contraprestação, isto é, a partir de abril de 2020, até a data da efetiva devolução do imóvel, admitida a compensação com seu crédito. Cumulação de multas moratória e compensatória. Não cabimento. Bis in idem. Benfeitorias. O artigo 34, parágrafo único, da Lei no. 6.766/79, ao estabelecer a obrigatoriedade de indenização por benfeitorias e acessões levadas a efeito pelo adquirente, não exige que a construção seja aprovada pelo município, mas de acordo com o contrato ou com a lei, sempre possível a regularização para atendimento das posturas municipais. Indenização não fixada a fim de evitar a reformatio in pejus.
Recurso parcialmente provido.